Tribunal: TJES
Processo: 5002919-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL APTO A ENSEJAR A COBRANÇA DE MULTA PACTUADA E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO SUSPENSA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTE DESTA EG. CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão liminar na qual o JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – ES, dentre outras medidas, determinou que a companhia telefônica Agravante se abstenha de promover a inclusão do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito e efetuar novas cobranças com fundamento no débito sob júdice, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

2.
Muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconheça a legitimidade das chamadas cláusulas de fidelização em contratos de serviços de telecomunicação (
vide
STJ, REsp 1362084/RJ), todavia, a Agravante não logrou demonstrar, sequer indiciariamente: (I) o eventual descumprimento contratual apto a ensejar a cobrança da multa pactuada; e (II) que mencionada cobrança não teria acarretado a inscrição da Agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.
Em que pese a jurisprudência dos Tribunais admita a possibilidade de revisão do valor das astreintes, tem-se que, no caso em análise, a multa fixada em patamar de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da medida liminar revela-se plenamente razoável, não havendo que se falar, a priori, em sua limitação. Precedente desta Eg. Corte.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002919-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: BRASIL ICE ALIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
no intuito de rever a tutela de urgência que teve contra si deferida pelo
MM. Juiz de Direito da
11ª Vara Cível de Vitória – ES
nos autos da Ação Indenizatória de n.º 0008095-50.2020.8.08.0024, nos seguintes termos:

“(...). Ante o expendido e sem mais delongas, defiro o pleito de urgência, ao tempo em que
determino a imediata expedição de ofício à Serasa Experian
para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
promova imediatamente a exclusão da restrição imposta a parte autora
, bem como determino que a ré se abstenha de realizar a inclusão do nome da autora em outros cadastros de proteção ao crédito e
efetuar novas cobranças
com fundamento neste débito, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.(...).”

Requer a Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, evitando-se a incidência das astreintes, sob o argumento de que as considera desproporcionais e sem qualquer limitação. Alternativamente, requer sua redução ao patamar de R$50,00 (cinquenta reais) por dia, limitado o montante a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para revogar a medida liminar deferida, ante a flagrante ausência dos pressupostos legais.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
, nos termos da decisão ID 804735.

Contrarrazões ao recurso (ID 888270).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 18 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
no intuito de rever a tutela de urgência que teve contra si deferida pelo
MM. Juiz de Direito da
11ª Vara Cível de Vitória – ES
nos autos da Ação Indenizatória de n.º 0008095-50.2020.8.08.0024, nos seguintes termos:

“(...). Ante o expendido e sem mais delongas, defiro o pleito de urgência, ao tempo em que
determino a imediata expedição de ofício à Serasa Experian
para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
promova imediatamente a exclusão da restrição imposta a parte autora
, bem como determino que a ré se abstenha de realizar a inclusão do nome da autora em outros cadastros de proteção ao crédito e
efetuar novas cobranças
com fundamento neste débito, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.(...).”

Requer a Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, evitando-se a incidência das astreintes, sob o argumento de que as considera desproporcionais e sem qualquer limitação. Alternativamente, requer sua redução ao patamar de R$50,00 (cinquenta reais) por dia, limitado o montante a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para revogar a medida liminar deferida, ante a flagrante ausência dos pressupostos legais.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
, nos termos da decisão ID 804735.

Contrarrazões ao recurso (ID 888270).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da decisão liminar na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – ES
, dentre outras medidas, determinou que a companhia telefônica Agravante se abstenha de promover a inclusão do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito e efetuar novas cobranças com fundamento no débito sob júdice, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Neste sentido, em que pesem as alegações recursais de que não estariam configurados, na hipótese, os pressupostos legais para concessão da medida liminar na origem, bem como de que as astreintes fixadas pelo Juízo se revelam desproporcionais, não vejo razões suficientes para modificar meu convencimento firmado por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo recursal. Vejamos:

É que, ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, após detida análise das particularidades do caso concreto, identifiquei que a Agravante não logrou demonstrar, sequer indiciariamente, o suposto descumprimento contratual apto a ensejar a cobrança na multa pactuada cujo alegado inadimplemento ensejou a restrição imposta à autora; além de que as astreintes fixadas pelo juízo a quo, no valor diário de R$1.000,00 (mil reais), revelavam-se plenamente razoáveis; consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...), muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconheça a legitimidade das chamadas cláusulas de fidelização em contratos de serviços de telecomunicação (
vide
STJ, REsp 1362084/RJ), todavia, a Agravante não logrou demonstrar, sequer indiciariamente:
(I)
o eventual descumprimento contratual apto a ensejar a cobrança da multa pactuada; e
(II)
que mencionada cobrança não teria acarretado a inscrição da Agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Daí porque nenhum reparo está a merecer o pronunciamento judicial recorrido, no ponto em que determinou à Agravante que promovesse imediatamente a exclusão da restrição imposta à parte autora, bem como se abstivesse de realizar a inclusão do nome da autora em outros cadastros de proteção ao crédito e efetuar novas cobranças com fundamento neste débito.

Noutra vertente, em que pese a jurisprudência dos Tribunais admita a possibilidade de revisão do valor das astreintes, tem-se que, no caso em análise, a multa fixada em patamar de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da medida liminar revela-se plenamente razoável, não havendo que se falar, a priori, em sua limitação. A propósito, confira-se:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRETENSÃO DE REDUÇAO DAS ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO PARA LIMITAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. - As astreintes não podem ser fixadas em valor irrisório, estimulando a procrastinação e os litigantes de má-fé, que são renitentes em cumprir determinações judiciais e agem em desrespeito às partes e ao próprio Poder Judiciário. Porém, há que realizar juízo de proporcionalidade e adequação sobre a pretensão, a medida deferida e o resultado obtido. Precedente do STJ. 2. - Hipótese em que a multa fixada não é exorbitante se considerado o poderio econômico da instituição financeira ré/agravante e que a obrigação imposta não possui complexidade que impede o seu cumprimento no prazo fixado.
3. - Inexistindo parâmetro neste momento processual para se afirmar se há enriquecimento sem causa da agravada em razão de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não há falar em limitação das astreintes
. 4. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o Tribunal de origem pode alterar o valor da multa diária a qualquer tempo, inclusive de ofício. 5. - Recurso desprovido. (TJES – AI 00017005820198080030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2019).

Assim, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo formulado
.
(...).”

Observa-se, portanto, que o pronunciamento judicial hostilizado, por se encontrar perfeitamente alinhado com a legislação de regência, além da jurisprudência dos Tribunais pátrios, merece sim ser mantido.

Ante os fundamentos expostos, estou
NEGANDO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL APTO A ENSEJAR A COBRANÇA DE MULTA PACTUADA E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO SUSPENSA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTE DESTA EG. CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão liminar na qual o JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – ES, dentre outras medidas, determinou que a companhia telefônica Agravante se abstenha de promover a inclusão do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito e efetuar novas cobranças com fundamento no débito sob júdice, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

2.
Muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconheça a legitimidade das chamadas cláusulas de fidelização em contratos de serviços de telecomunicação (
vide
STJ, REsp 1362084/RJ), todavia, a Agravante não logrou demonstrar, sequer indiciariamente: (I) o eventual descumprimento contratual apto a ensejar a cobrança da multa pactuada; e (II) que mencionada cobrança não teria acarretado a inscrição da Agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.
Em que pese a jurisprudência dos Tribunais admita a possibilidade de revisão do valor das astreintes, tem-se que, no caso em análise, a multa fixada em patamar de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da medida liminar revela-se plenamente razoável, não havendo que se falar, a priori, em sua limitação. Precedente desta Eg. Corte.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.